Tribunal: STF
Processo: HC 248689
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato convocatório emanado de CPI. Perda superveniente de objeto. Encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Writ prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Sitônio de Aguiar e outro em favor de J.A.R.N. contra ato do Senador Jorge Kajuru, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas.



    Em 12.11.2024, deferi, em parte, a medida liminar para que a autoridade apontada como coatora concedesse ao paciente “em sua inquirição perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito: (a) o direito ao silêncio, ou seja, o direito de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas; (b) o direito à assistência por advogado durante o ato; e (c) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.” (evento 13). 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Senado Federal, verifico que, em 19.3.2025, foi realizada a 33ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, oportunidade na qual foi deliberado e aprovado o Relatório Final e, posteriormente, encaminhado para publicação o Ofício nº 224/2025, que comunica o encerramento dos trabalhos da CPI. 



    Nesse contexto, a aprovação do relatório final pela Comissão Parlamentar de Inquérito enseja a perda superveniente de objeto e prejudicialidade do writ (HC 143.590-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2020). Na mesma linha: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que – impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito – vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes.” (MS 25.995-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2009).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente